Tribunal: TJPA
Processo: 0804029-41.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804029-41.2024.8.14.0006

APELANTE: GIOVANNI CARIOCA ESTRELA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Giovanni Carioca Estrela contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Ananindeua, visando ao pagamento de verbas rescisórias (férias proporcionais + 1/3, 13º salário proporcional, aviso prévio e FGTS com multa de 40%), decorrentes de alegado vínculo temporário com a Administração. O juízo de origem entendeu ausente prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, que não juntou contrato, contracheques ou extratos bancários, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de provas; e (ii) estabelecer se, diante da revelia do Município e da ausência de impugnação, seria aplicável a presunção de veracidade das alegações iniciais, inclusive para fins de aplicação da tese firmada no Tema 916 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação para manifestação sobre o julgamento antecipado do mérito foi devidamente realizada, tendo o autor permanecido inerte mesmo após provocação específica para indicação de provas a produzir, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, sendo legítimo quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída, como no caso.

5.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de obtenção dos documentos junto à Administração.

6.

A revelia da Fazenda Pública não atrai os efeitos materiais previstos no art. 344 do CPC, conforme estabelece o art. 345, II, do mesmo diploma, e a jurisprudência pacífica do STJ, em razão da indisponibilidade do interesse público.

7.

A aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF (RE 705.140/RS) exige a prévia declaração de nulidade da contratação administrativa, a qual não foi pleiteada nem comprovada nos autos, tampouco demonstrada a existência de vínculo irregular ou prorrogação indevida da contratação.

8.

A ausência de documentos como contrato, portaria de nomeação, contracheques, ficha financeira ou extrato bancário inviabiliza o reconhecimento de inadimplemento das verbas pleiteadas.

9.

A existência de um único comprovante de pagamento e carta de apresentação não supre a exigência de prova mínima do vínculo, sua duração, eventual irregularidade ou inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a parte, devidamente intimada, não se manifesta sobre a necessidade de produção de provas, inexistindo cerceamento de defesa.

2.

A Fazenda Pública, mesmo revel, não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC.

3.

A prova dos fatos constitutivos do direito, inclusive a existência do vínculo, sua regularidade e o inadimplemento das verbas, incumbe ao autor, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos mínimos de prova.

4.

A aplicação da tese do Tema 916 do STF exige a demonstração de contratação irregular e a prévia declaração judicial de nulidade do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 2º e 11, 355, I, 373, I, 344 e 345, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS (Tema 916 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AgRg no REsp 1278177/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.06.2017; TJ-PA, ApCiv 0800508-95.2022.8.14.0091, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 25.08.2025; TJ-MS, ApCiv 0800173-35.2022.812.0058, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 27.09.2024; TJ-BA, ApCiv 0001460-40.2014.805.0188, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 11.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GIOVANNI CARIOCA ESTRELA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação de Cobrança de verbas trabalhistas c/c obrigação de fazer
, julgou improcedente o pedido inicial formulado em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
.

Historiando os fatos, Giovanni Carioca Estrela ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratado temporariamente pela Administração Pública Municipal e, ao final do vínculo, não recebeu as verbas rescisórias devidas, dentre elas: férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional, aviso prévio e depósitos do FGTS com multa de 40%. Requereu, assim, a condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) A parte autora, embora tenha alegado inadimplemento de valores como férias proporcionais e 13º salário, não anexou cópia do contrato firmado, tampouco extrato de conta bancária ou contracheques que comprovassem a ausência de pagamento.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e este não foi cumprido.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor em face do Município de Ananindeua.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade processual. (...)”.

Inconformado com a sentença, o autor Giovanni Carioca Estrela interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem anunciou o julgamento antecipado do mérito sob a justificativa de que o processo encontrava-se “maduro” para decisão, dispensando a produção de outras provas. No entanto, posteriormente, o mesmo juízo julgou improcedente a ação pela ausência de provas, o que, no entender do apelante, configura afronta ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), além de vício de fundamentação, por contradição insanável, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No mérito, sustenta a existência de
error in judicando
. Argumenta que houve indevida inversão do ônus da prova e má aplicação dos efeitos da revelia. Destaca que, uma vez citado, o Município não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia, o que atrai, nos termos do art. 344 do CPC, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. Ressalta que, em se tratando de cobrança de verbas devidas a servidor público, cabe ao ente empregador comprovar o adimplemento das verbas, por ser o detentor da documentação necessária.

Alega, ainda, que a sentença ignorou a aplicação da tese firmada no Tema 916 da Repercussão Geral do STF, que reconhece o direito ao FGTS ao trabalhador contratado temporariamente de forma irregular com a Administração Pública. Defende que, diante da ausência do contrato nos autos e da revelia, presume-se a irregularidade da contratação, o que atrai a incidência do entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Ao final, requer o provimento do recurso para, em sede preliminar, reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vicio de fundamentação, e, com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), julgar desde logo o mérito, acolhendo integralmente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença e a total procedência dos pedidos.

Em contrarrazões, o Município de Ananindeua, ora apelado, defende que a decisão deve ser integralmente mantida. Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito está previsto no art. 355 do CPC e não isenta a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Reitera que o ônus da prova pertence ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, e que este não apresentou prova mínima, como contrato de trabalho, portaria de nomeação ou contracheques.

O Município aduz, ainda, que os efeitos da revelia não são absolutos, principalmente quando se trata da Fazenda Pública, cujos bens são indisponíveis, o que impede presunção automática de veracidade dos fatos. Por fim, argumenta que o Tema 916 do STF só se aplica quando há declaração de nulidade do contrato, o que não ocorreu nos autos. Assim, pugna pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público primário ou relevância social no feito que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por Giovanni Carioca Estrela em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de verbas rescisórias formulado contra o Município de Ananindeua. O autor postulava o pagamento de férias proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional e depósitos do FGTS, sob a alegação de que laborou para o ente público por sete meses sem ter recebido as verbas correspondentes ao fim do vínculo.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo teria julgado antecipadamente o mérito da demanda sem oportunizar a produção de outras provas, o que configuraria afronta ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, alega a existência de
error in judicando
, afirmando que o juízo de origem teria indevidamente invertido o ônus da prova ao exigir do autor a demonstração de fatos que, segundo sua ótica, competiriam ao Município. Defende que a revelia do ente público atrairia a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, sobretudo diante da ausência de contestação.

Aduz, ainda, que o vínculo mantido com a Administração Pública foi irregular, motivo pelo qual seria aplicável ao caso a tese firmada no Tema 916 do STF, que reconhece o direito ao FGTS nos contratos nulos celebrados com o Poder Público. Ao final, requer a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para o acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante. Conforme consta dos autos, o magistrado de origem, ao proferir despacho saneador, reconheceu estar o feito suficientemente instruído, determinando a intimação das partes para manifestação acerca do julgamento antecipado da lide, com base nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Tal providência encontra-se expressamente registrada no corpo da decisão interlocutória prolatada, na qual se afirma que
“intimem-se as partes dando-lhes ciência do julgamento antecipado do mérito”
. Ocorre que, regularmente intimado, o autor quedou-se inerte, não se insurgindo contra a ausência de instrução probatória ou requerendo produção de provas adicionais.

Cumpre destacar, ainda, que o juízo de origem não apenas intimou as partes para se manifestarem sobre o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, como também já havia previamente determinado, por meio de despacho claro e objetivo, que as partes especificassem, no prazo de cinco dias, as provas que pretendiam produzir, com a devida justificativa quanto à sua utilidade e pertinência, sob pena de preclusão (id. 31489265).

Contudo, mesmo diante dessa oportunidade processual expressa, o autor permaneceu absolutamente inerte, deixando de requerer a produção de qualquer meio probatório, o que reforça a inexistência de cerceamento de defesa e evidencia o regular andamento do feito, em plena observância ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, não se configura o alegado cerceamento de defesa, pois o juízo observou o devido processo legal, ofertando às partes a oportunidade de se manifestarem quanto à necessidade de dilação probatória, conforme exigido pela boa técnica processual. Ademais, nos termos do art. 355, I, do CPC, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando entender desnecessária a produção de outras provas, sobretudo quando a parte interessada não se opõe a tal decisão.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Conforme se extrai da peça vestibular, o autor sustenta que prestou serviços ao Município de Ananindeua por sete meses e que, ao término do referido período, não teria recebido os valores relativos às verbas rescisórias a que faria jus. No entanto, verifica-se dos autos que a única documentação acostada pela parte autora é composta por um demonstrativo de pagamento de salário e uma carta de apresentação, os quais, conquanto indiquem a existência de um vínculo de fato com a Administração, são absolutamente insuficientes para comprovar a irregularidade e/ou nulidade do contrato temporário alegada.

É importante destacar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. No caso em tela, em que pese o autor afirmar, na petição inicial, que celebrou contrato com o Município de Ananindeua para exercer o cargo de Agente de Portaria, tendo inclusive alegado que houve desvio de função e rompimento antecipado do vínculo pactuado, não trouxe aos autos cópia do referido termo contratual, documento este essencial para comprovação dos fatos narrados e cuja juntada era ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

A ausência de tal prova enfraquece sobremaneira suas alegações, especialmente no tocante à suposta irregularidade na prestação do serviço e ao descumprimento das obrigações rescisórias por parte da Administração, não sendo possível ao juízo presumir a existência ou o conteúdo de um contrato que sequer foi apresentado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS E SALÁRIOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A contratação pela Administração Pública sem observância das normas constitucionais referentes à obrigatoriedade de concurso público é nula, gerando apenas os efeitos previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, quais sejam, o pagamento do saldo de salários e o recolhimento do FGTS pelo período efetivamente trabalhado.

A jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do RE nº 705.140/RS (com repercussão geral), estabelece que a nulidade contratual não implica a aquisição de todos os direitos trabalhistas previstos na CLT, mas apenas à contraprestação pelos serviços prestados e ao FGTS.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No caso concreto, a Apelante não apresentou contracheques, recibos, extratos bancários ou quaisquer documentos que evidenciassem a ausência de pagamento dos salários ou depósitos de FGTS. A ausência de comprovação adequada inviabiliza a procedência do pedido, permanecendo válida a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser majorados para 15% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

(TJ-BA - Apelação: 00014604020148050188, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA –
RECURSO DO SERVIDOR PÚBLICA – SERVIDOR TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
– AMPARO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE –
FGTS – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA SUCESSIVIDADE TEMPORAL DAS ALEGADAS CONTRATAÇÕES INDEVIDAS
–
CONSTATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA PERÍODOS DISTINTOS APENAS (E NÃO SUCESSIVOS), O QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESVIRTUAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO AUTOR DA AÇÃO
– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E PRECÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO NÃO SE TRANSMUDA A RELAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, REGIDA POR LEIS DE CUNHO ADMINISTRATIVO, E NÃO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO ( CLT)– NÃO HÁ SE FALAR EM NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LASTREADA EM LEI ESTADUAL AUTORIZADORA –
SERVIDORES TEMPORÁRIOS NÃO FAZEM JUS À VERBA DE CUNHO EMINENTEMENTE TRABALHISTA, AINDA MAIS SE NÃO SE CONFIGURA QUALQUER IRREGULARIDADE NOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PEDIDO INICIAL INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08001733520228120058 Coronel Sapucaia, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 27/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Em outro momento, o autor pleiteia a aplicação da tese
firmada no Tema 916 da Repercussão Geral do STF, que reconhece o direito ao FGTS ao trabalhador contratado temporariamente de forma irregular com a Administração Pública. Todavia, cabia ao demandante demonstrar, de forma inequívoca, que, o contrato firmado com a administração pública foi desvirtuado; que houve prorrogação por tempo indeterminado; etc. Contudo, ausente prova nesse sentido, não há como se reconhecer a procedência do pedido com base unicamente em alegações desacompanhadas de elementos mínimos de convicção.

Nesse contexto, a fragilidade probatória revela-se evidente. Sem a comprovação documental mínima do alegado inadimplemento, somada à ausência do próprio contrato e do período efetivamente trabalhado, não há elementos que permitam ao julgador concluir pela procedência da demanda. A insuficiência de provas, assim, constitui obste intransponível ao acolhimento do pleito, especialmente porque a atuação jurisdicional não pode se apoiar em presunções desfavoráveis à Administração quando o fato constitutivo do direito não foi minimamente demonstrado pela parte autora.

Quanto a alegação de que o Município, por ter sido revel, atraiu a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, também não merece prosperar. Isso porque os efeitos da revelia, conforme dispõe o art. 345, II, do CPC, não incidem quando a matéria discutida for de direito indisponível ou quando a pretensão envolver a Fazenda Pública, cujos interesses, por sua própria natureza, exigem maior cautela por parte do julgador.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria ao estabelecer que a revelia da Fazenda Pública não implica em presunção de veracidade dos fatos, conforme se vê, por exemplo, no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo jurisprudência consolidada no STJ, inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.358.556/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 18.11.2016; REsp. 939.086/RS, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJe 25.8.2014 (STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1278177 MG 2011/0152034-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017).

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem os efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os efeitos materiais da revelia não incidem sobre a Fazenda Pública, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, nos termos do art. 345, II, do CPC, e da jurisprudência pacífica do STJ.

3. A ausência de contestação pela Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, sendo necessário que o autor se desincumba do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

4. A prova adequada para apuração dos valores efetivamente recebidos pela autora é documental, sendo insuficiente o único recibo apresentado (referente a maio de 2018) para comprovar erro na declaração do total de R$ 33.160,61, relativo a período superior a dois anos de prestação de serviços.

5. O indeferimento da oitiva de testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas requeridas são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sobretudo quando os fatos alegados demandam prova documental, e não testemunhal.

6.
A apelante não comprovou que a Administração tenha se recusado a fornecer os documentos solicitados no processo. Como o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito lhe incumbia, ao menos, evidenciar que a obtenção administrativa desses documentos foi obstada, o que não ocorreu.
Além disso, a apelante não apresentou prova do valor efetivamente recebido do Município no período em que esteve contratada (13/02/2017 a 22/03/2019), não havendo, assim, respaldo para sua alegação de que os valores declarados à Receita Federal teriam sido superiores àqueles efetivamente percebidos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08005089520228140091 29439472, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Com efeito, o caráter indisponível dos bens e interesses da Fazenda Pública justifica o tratamento diferenciado conferido à revelia nesses casos. O julgador deve apreciar com cautela as alegações da parte autora, exigindo a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito postulado. No caso em apreço, não obstante o silêncio do ente público, não se pode presumir o inadimplemento das verbas rescisórias.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o contrato celebrado tenha sido considerado nulo em razão do desvirtuamento da excepcionalidade da contratação temporária. A jurisprudência e o entendimento consolidado do STF, notadamente no Tema 916 da Repercussão Geral, reconhecem o direito ao FGTS nos casos de nulidade de contratação com a Administração Pública sem a devida prévia aprovação em concurso público. Todavia, para que o entendimento seja aplicado, é imprescindível que a nulidade do vínculo seja reconhecida judicialmente, o que não ocorreu na espécie.

No caso concreto, o autor sequer pleiteou, de forma expressa, a declaração de nulidade do contrato de trabalho, tampouco demonstrou que o vínculo mantido com o Município afrontava os preceitos constitucionais ou legais que disciplinam as contratações temporárias. A simples ausência de formalização do vínculo, isoladamente, não é suficiente para se aplicar, de forma automática, a tese firmada no Tema 916, sendo necessário o devido enquadramento fático-jurídico da situação.

O próprio demonstrativo de pagamento acostado aos autos sugere que o autor recebeu valores a título de salário durante o período em que laborou. Não há, repita-se, qualquer contracheque, ficha financeira, holerite, portaria de nomeação ou outro documento capaz de demonstrar que os valores pleiteados são devidos e ainda que deixaram de ser adimplidos ao tempo oportuno.

Neste cenário, não é possível inverter o ônus da prova ou presumir a veracidade das alegações do autor, ainda mais diante da revelia qualificada da Fazenda Pública, sem que haja prova suficiente para embasar o acolhimento da pretensão inicial. A sentença, portanto, não padece de vício ou omissão, tampouco afronta princípios constitucionais ou legais.

Conclui-se, pois, que o juízo de origem atuou com acerto ao julgar improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação do não pagamento das verbas trabalhistas alegadas, bem como diante da inexistência de reconhecimento da nulidade do vínculo, pressuposto essencial à aplicação do Tema 916 do STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026